Tribunal: TJDFT
Processo: 0710192-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710192-42.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMOSINA SOARES DA SILVA, MARCIAL SATIL DUARTE AGRAVADO: MARILEUDA ANTONIA BEZERRA, FABIO RODRIGUES PAIVA, JOSE GABRIEL DE FREITAS, JOSE DANTAS NETO DE FREITAS D E S P A C H O Diante das informações prestadas na certidão de ID 60854739 e com o objetivo de evitar possível nulidade processual, intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões ao agravo, nos termos do inciso II do art. 1.019 do Código de Processo Civil (ID 56953020). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador